Tribunal: TJDFT
Processo: 0713167-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO. VALOR BAIXO OU IRRISÓRIO. EQUIDADE. ART. 85, §§ 2o E 8o DO CPC.
1. O tema relativo ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, que litiga contra o Ente Federativo a que se vincula, foi afetado pelo E. Supremo Tribunal Federal, no RE n. 1.140.005/RJ (Tema 1002), para julgamento em sede de Repercussão Geral, tendo sido fixadas as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
2. Em atenção ao precedente vinculante firmado pelo STF, impõe-se a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal.
3. A obrigação estatal de fornecimento de serviço de saúde consubstancia demanda que encarta natureza cominatória, de valor inestimável, razão pela qual, para a fixação dos honorários, deve ser aplicado o artigo 85, §8o, do CPC, que dispõe que, sendo inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do mesmo artigo.
4. Recurso conhecido e provido.